Tribunal: TJDFT
Processo: 0709342-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALETÓRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça já firmou a tese, em julgamento do Recurso Especial 1243887/PR submetido à sistemática dos repetitivos, que “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).
2. Ademais, em se tratando de execução individual de sentença coletiva e de competência relativa, não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio ou do domicílio o réu ou do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. Logo, a escolha pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural.
3. Além disso, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência, sob o argumento que não há ponto de contato entre os critérios de competência territorial estabelecidos pela legislação e a escolha do foro pelo autor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.